Tribunal: STF
Processo: RE 228361
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Verificada a omissão
no exame do recurso extraordinário, impõe-se a acolhida dos
declaratórios. Isso ocorre em hipótese na qual assentada, de forma
linear, a ausência de auto-aplicabilidade do artigo 202 da
Constituição Federal, quando em jogo se fez a atualização prevista
na Lei nº 8.212/91 nele aludida.